Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708349-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA PACIENTE: GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA, preso em 19/02/2022, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia, que indeferiu o pleito de revogação. O impetrante alega que o Juízo de Custódia fundamentou a prisão preventiva no fato de que o paciente iria utilizar a arma para matar sua esposa, o que se mostra inverídico, porquanto ela compareceu ao escritório e esclareceu os fatos, dizendo que o paciente jamais faria isso e que não foi ouvida na delegacia, o que configura prova nova apta a revogar a prisão. Sustenta que a fundamentação é genérica, o Juízo de piso “lança argumento desatualizados, a reincidência, fator já sabido e notado pelo juízo da nac a respeito do caso”, bem como afirma que a reincidência não pode, por si só, ser avocada para justificar a prisão do paciente. Menciona a necessidade de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a prisão, dizendo que esta configura antecipação de pena e não pode ser alicerçada na gravidade abstrata do delito, sendo ilegal. Assevera que, na verdade, a vizinhança soube que o paciente tinha arma e acionou a polícia. Discorre sobre os fatos, diz que a esposa do paciente não quis ir à delegacia, porque sua versão é divergente da que os policiais tentaram construir, sendo que não há notícia de que ela tenha tido algum problema com ele anteriormente. Alega que o paciente possui emprego e residência fixa e mora com a mãe, bem como foi fixada fiança, a qual não foi paga por ausência de recursos, podendo ser imposta tornozeleira eletrônica. Requer o deferimento da liminar, para colocar o paciente em liberdade, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 33624683). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão foi decretada porquanto o paciente estava com arma e iria matar sua esposa, o que é inverídico, bem como sustenta que ele possui condições favoráveis, e o fato de ser reincidente não pode servir, por si só, para justificar sua prisão, havendo necessidade de fundamentação concreta e fatos novos e contemporâneos, podendo ser aplicada tornozeleira eletrônica. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, embora o delito imputado ao paciente (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) não supere o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, o paciente possui condenações definitivas sem que tenha se passado o período depuratório, como adiante se verá, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Márcio Luciano Silva, disse que ele e a equipe foram acionados, via COPOM, a respeito de um elemento suspeito que poderia estar armado. Dirigiram-se ao local e encontraram um revólver de calibre .38 embaixo do banco do motorista, carregado com duas munições intactas. Perguntaram ao paciente a razão de ele estar armado e ele respondeu “que havia tomado o artigo 11 ‘chifre’ e estava na espreita para matar sua esposa, que mora próximo”. Relatou, ainda, o depoente, que a esposa do paciente presenciou a prisão e foi informada a respeito da intenção dele de matá-la, mas não quis comparecer à delegacia. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Kleiton Alex Vieira de Melo, sendo que, em consulta ao andamento processual, verifiquei que o paciente foi denunciado e a peça inaugural foi recebida pelo Juízo de piso em 04/03/2022. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Verifica-se que a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco efetivo da prática de novos delitos, mormente em razão dos antecedentes criminais do paciente. Embora não tenha sido juntada a folha penal do paciente, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, além da gravidade concreta, consubstanciada pelo fato de ter o paciente afirmado que iria ceifar a vida da esposa, asseverou que ele é reincidente em roubos, o que se mostra concretamente grave, a respaldar a manutenção da prisão e afasta qualquer alegação de que não houve fundamentação adequada. Confiram-se os termos da decisão: “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou porte irregular de arma de fogo. Com efeito, consta dos autos que o autuado teria sido flagrado em poder de uma arma de fogo, municiada com duas munições (a qual foi apreendida debaixo do banco do motorista do veículo). No mais, chama atenção para o fato de que consta notícia nos autos de que a arma de fogo seria usada para matar a companheira do autuado, de tudo a revelar, pois, a gravidade concreta da conduta. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que o autuado é reincidente em roubos, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Nesse contexto, ante a reiteração delitiva do agente e, ainda, a gravidade concreta do fato, repisa-se, o autuado, em tese, portava arma de fogo que poderia ser usada contra a companheira, de todo necessária a segregação cautelar como forma a garantia da ordem pública e, ainda, como forma a garantir, efetivamente, a integridade física e psíquica da vítima, mulher em contexto de violência doméstica. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA” (...) – grifos e negritos nossos. No mesmo sentido, foi a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão, consoante se verifica a seguir: (...) “Compulsando os autos, constata-se que a prisão em flagrante de GABRIEL foi adequadamente convertida em preventiva com fulcro nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (ID 116240273). Ademais, não verifico, por ora, nenhuma alteração fática que possa ensejar qualquer alteração nos fundamentos da decisão que determinou a constrição cautelar do requerente, eis que os motivos que fundamentaram a referida decisão permanecem hígidos. Outrossim, não se pode realizar uma análise isolada do crime praticado pelo denunciado na hipótese, o que será melhor ponderado no curso da ação penal. Além do mais, a substituição da segregação cautelar por medidas diversas da prisão não se mostra suficiente. Destaque-se que a existência isolada dos atributos de ser o réu trabalhador e residir no distrito da culpa, não lhe asseguram a concessão de liberdade provisória. Vejamos: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONCURSO MATERIAL COM ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA MENOR OFENDIDA E A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM DESFAVOR DELA. 1. Nenhuma ilegalidade há na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente para assegurar a integridade física da menor ofendida, por descumprimento de medida protetiva, uma vez que sua conduta de voltar a residir com ela está a merecer maior rigor da justiça e constitui fundamento suficiente para mantê-lo na prisão. 2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não são, por si sós, circunstâncias autorizadoras da revogação da prisão preventiva. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.810627, 20140020163172HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/08/2014, Publicado no DJE: 15/08/2014. Pág.: 274). (destaquei). Oportuno pontuar que o requerente é reincidente e portador de maus antecedentes, vez que possui duas condenações definitivas por crime de roubo, conforme análise da FAP (ID 116220990), e, durante o cumprimento de prisão em regime domiciliar, pela prática do crime de roubo, consoante processo de execução PJE 0006466-71.2015.8.07.0015, o requerente foi preso em 19/2/2022, pela prática de porte ilegal de arma de fogo nos presentes autos. Ora, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar do requerente (Acórdão 1359036, 07195304520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com o exposto, não verifico, por ora, nenhuma alteração fática que possa ensejar modificações dos fundamentos da decisão que determinou a constrição cautelar do requerente. Isso porque, os motivos que a alicerçaram permanecem hígidos, não configurando nenhum constrangimento ilegal, razão pela qual acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA, mantendo sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 310 e 312 do CPP” - grifos e negritos nossos. Anote-se que não há que se cogitar de ausência de contemporaneidade porquanto se trata de prisão em flagrante, bem como o fato de ter sido juntada uma declaração da vítima em que afirma que o paciente ‘não faria isso’, não constitui fato novo a amparar a revogação da prisão cautelar, diante dos demais elementos contidos nos autos, bem como porque não desconstitui o risco de reiteração delitiva, consubstanciado nas condenações pretéritas do paciente por crimes graves como roubos circunstanciados. Ademais, os policiais afirmaram que a vítima presenciou o flagrante e não quis comparecer à delegacia. De fato, o paciente foi condenado por três roubos circunstanciados, com trânsitos em julgado em 24/08/2015, em 06/06/2017 e em 13/07/2017 (Processos 2014.10.1.008677-4, 2016.13.1.002456-4 e 2016.13.1.003331-2) e estava prisão domiciliar, consoante afirmou o Juízo de piso, o que não o impediu de praticar novo delito, e indica risco de reiteração delitiva, a justificar a necessidade da segregação da ordem pública. Esse entendimento, aliás, está sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, do qual colaciono recentíssimo julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o agravante responde pela prática do mesmo delito, sendo, inclusive, beneficiado em 7/4/2021 com liberdade provisória, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública, mormente considerado ter sido o agravante flagrado em posse de 1kg (um quilograma) de maconha e 50g (cinquenta gramas) de cocaína. 4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...) 9. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, o qual, mesmo condenado anteriormente por crimes graves contra o patrimônio, voltou a delinquir, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Assim, entendo que as decisões impugnadas mostram-se adequada e suficientemente fundamentadas. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, inclusive a tornozeleira eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação, considerando-se que as condenações impostas ao paciente não lhe serviram como freio inibitório de sua intenção delituosa. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de março de 2022 13:19:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator